Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO RESPONSÁVEL PELO COMUNICADO DE VENDA. VÍCIO EXISTENTE. ALTERAÇÃO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A NÃO HAVER PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. INEXISTENTE. OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE AUSÊNCIA DE PROVAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO DESDE SEU AJUIZAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ANÁLISE DO MÉRITO. FALTA DE PRODUÇÃO DO MÍNIMO DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATINGIR DIREITO DE TERCEIROS QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento que não houve contradição no acórdão, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Contrarrazões apresentadas (ID no 49158109).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam um vício material, ao afirmar que o responsável pela comunicação de venda havia sido o recorrente, porém foi a recorrida. Contudo, o reconhecimento deste erro material em nada altera o resultado perpetrado. O erro material que é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
IV. Quanto ao erro material no qual consta que “não é possível dar baixa na restrição Judicial”, em que o recorrente, na verdade, requer o cancelamento do comunicado de venda, de fato, não trará qualquer benefício ou alteração no resultado do processo. Isto porque, como decidido e demonstrado, não houve nenhuma irregularidade na inscrição do comunicado de venda, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir do mérito administrativo da autarquia de trânsito, se esta decidiu pela validade do ato. A baixa da restrição seria apenas uma facilitação para o recorrente não ter mais empecilhos para transferência do veículo. Ou seja, nem se trata de erro material propriamente dito, mas sim uma dica de como seu veículo pode ser liberado pela via judicial.
V. Quanto à alegada obscuridade, de que ou o juízo seria incompetente, ou não haveria provas para a procedência da demanda, deve-se esclarecer que utilizou-se ao caso a teoria da asserção. Tal teoria implica ensinar que as condições da ação devem ser analisadas a partir dos fatos narrados na inicial, ou seja, no momento em que se verifica a sua admissibilidade. Segundo essa teoria, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito” (MARINONI, Luiz Guilherme). A aferição das condições da ação nada mais é do que um exame, apriorístico e superficial, da própria relação material ou de dados relevantes colhidos no plano substancial. Trata-se de um juízo formulado com base em cognição não exauriente da controvérsia que, desde logo, pode antecipar o insucesso do pleito deduzido pelo demandante. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem direito material.
VI. Logo, desde a petição inicial até a prolação da sentença, entende-se que as condições da ação são válidas desde seu ajuizamento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo a autarquia de trânsito. Neste ponto, não há qualquer irregularidade na fundamentação, pois não houve (reconhecidamente) a apresentação suficiente de provas. Ônus que incumbe ao advogado, que, agindo com zelo, procura meios suficientes e eficientes para garantir o cumprimento do direito de seu cliente, principalmente na esfera jurídica.
VII. Por fim, como bem explicitado, só é permitido atingir direitos de pessoas que componham um dos polos do processo, sendo inadmissível que os efeitos da sentença ou da decisão judiciária, atinjam parte que sequer teve a chance de se defender, em clara colisão com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
VIII. Assim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Reconheço tão somente o erro material apontado no acórdão ao afirmar que “o responsável pela comunicação de venda havia sido o recorrente” quando, na verdade, foi a empresa recorrida. Contudo, acolher este erro em nada altera o resultado, sendo mantidos incólumes os demais termos do acórdão.
IX. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, nos termos acima delineados.
X. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.